Tribunal: STF
Processo: RE 1490940
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão que extinguiu sem resolução do mérito a Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa, proposta em desfavor de agentes públicos responsáveis pela criação dos cargos de "Controlador-Geral" e "Diretor de Recursos Humanos". 



    O recorrente sustenta que tais cargos foram criados em desacordo com decisão anterior do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a qual, em sede de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADIN), havia declarado a inconstitucionalidade do exercício dessas funções por servidores comissionados.



    O acórdão impugnado baseou-se na alteração introduzida pela Lei n. 14.230/2021, que modificou o art. 11 da Lei de Improbidade Administrativa (LIA), tornando taxativo o rol de atos caracterizáveis como improbidade administrativa por ofensa aos princípios da administração pública (eDoc. 1743):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ART. 11, CAPUT E I, DA LEI N. 8.429/92. ATIPICIDADE. REVOGAÇÃO DO TIPO. RETROATIVIDADE DA REFORMA LEGISLATIVA OPERADA PELA LEI N. 14.230/21. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE DA NORMA MAIS BENÉFICA. ALTERAÇÃO NO ROL DE CONDUTAS PUNÍVEIS QUE NÃO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DA NOVA LEI SOB O FUNDAMENTO DE RETROCESSO OU PROTEÇÃO DEFICIENTE. ROL EXAUSTIVO DE CONDUTAS INDICADAS NO ART. 11. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...)



    "Ao contrário da redação originária, que utilizava o termo "qualquer" e, portanto, levava à conclusão de que a lista de atos de improbidade administrativa era exemplificativa, atualmente, a ação ou omissão precisa se encaixar em uma das condutas expressamente indicadas nos incisos do artigo 11, os quais encerram um rol exaustivo" (TJSC, Apelação n. 0900001-06.2019.8.24.0242, rel. Des. Paulo Henrique Moritz Martins da Silva, Primeira Câmara de Direito Público, j. em 28-06-2022).”



    O Ministério Público argumenta que a referida alteração legislativa não deveria ser aplicada ao caso em questão, porque a interpretação conferida pelo Tribunal ao novo art. 11 limita indevidamente a proteção à moralidade administrativa e fere princípios constitucionais como a proporcionalidade, a vedação ao retrocesso e a proibição de proteção deficiente.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão de origem não é expresso a respeito de considerar culposa ou dolosa a conduta dos agentes públicos. Não é possível analisar essa circunstância em sede de recurso extraordinário, visto que incabível o reexame do conjunto fático-probatório nesta via processual.



    Porém, verifico que o acórdão do TJ-SC é no sentido de que, não havendo condenação transitada em julgado pela prática de ato previsto no art. 11, I, da Lei nº 8.429/1992, aplica-se o princípio da retroatividade benéfica, incorporado pela Lei n. 14.230/2021, que limita a incidência da improbidade administrativa apenas às condutas explicitamente descritas no novo rol taxativo.



    O Supremo Tribunal Federal tem firme entendimento de ser aplicável a tese proferida no julgamento do Tema 1199 RG, no que tange à retroatividade da Lei n. 14.230/2021, para considerar válida a restrição dos atos de improbidade administrativa somente às hipóteses expressamente previstas no art. 11 da LIA. Nesse sentido, cito precedente:



    “4. Não é mais possível impor a condenação pelo artigo 11 da LIA, a não ser que a conduta praticada no caso concreto esteja expressamente prevista nos incisos recentemente incluídos no dispositivo, haja vista que a nova redação trazida pela Lei 14.230/2021 adotou, no caput, a técnica da exaustividade. Esse entendimento não se aplica somente quando houver sentença condenatória transitada em julgado. 5. No presente processo, os fatos datam de 1991 a 2004 - ou seja, muito anteriores à Lei 14.230/2021, que trouxe extensas alterações na Lei de Improbidade Administrativa, e o processo ainda não transitou em julgado. Assim, tem-se que a conduta não pode ser punida com base na nova redação do art. 11; e, por não existir sentença condenatória transitada em julgado, não é possível a aplicação da redação original da referida norma. 6. Quanto à conduta enquadrada no art. 10 da Lei 8.429/1992, a Lei 14.230/2021 manteve o rol exemplificativo das condutas. Assim, deve ser aplicado, no ponto, o Tema 897, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Redator(a) do acórdão: Min. EDSON FACHIN, Dje de 25/3/2019, no qual se fixou tese no sentido de que São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 7. Agravo Interno a que se dá parcial provimento, unicamente para decotar do acórdão recorrido a condenação pelo art. 11 da Lei 8.429/1992 (ARE 1.453.857-AgR/RJ, Redator para o acórdão, Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/3/2024 - grifei).



    No caso em questão, a conduta imputada aos agentes públicos – criação dos cargos supostamente inconstitucionais – não encontra correspondência na nova estrutura normativa do art. 11 da LIA. Diante disso, não se aplica a continuidade normativo-típica, já que a ação apontada como ilegal não se amolda aos tipos atualmente previstos.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego provimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente